Tribunal: CARF
Processo: 12466.720043/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
REVISÃO ADUANEIRA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIAS PARAMETRIZADAS PARA OS CANAIS VERDE E AMARELO DE CONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. INSTITUTO ADUANEIRO. SÚMULA CARF 216.
Nos termos da Súmula CARF no 216, a liberação da mercadoria (desembaraço aduaneiro) não é instituto homologatório do lançamento e a realização do procedimento de revisão aduaneira, com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica mudança de critério jurídico vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720043/2016-92
ACÓRDÃO
3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICHELIN ESPIRITO SANTO COM. IMP. EXP. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
REVISÃO
ADUANEIRA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
MERCADORIAS
PARAMETRIZADAS PARA OS CANAIS VERDE E AMARELO DE CONFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE. INSTITUTO ADUANEIRO. SÚMULA CARF 216.
Nos termos da Súmula CARF no 216, a liberação da mercadoria
(desembaraço aduaneiro) não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério
jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) que
dava provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a aplicação do instituto da revisão
aduaneira, bem como a multa aplicada, para as declarações de importação anteriormente
parametrizadas para canal vermelho de conferência aduaneira, mantendo o Auto de Infração para
os demais casos. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
2
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha
(substituto[a]integral), Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto[a] integral), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Leonardo Honorio dos Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha.

RELATÓRIO

Trata-se de contencioso administrativo em razão da lavratura de auto de infração,
referente ao período de junho de 2012 a abril de 2013, dos seguintes tributos e multas:  Imposto
sobre Produtos Industrializados- IPI- incidente no desembaraço aduaneiro de mercadorias,
acrescido de multa de ofício no percentual de 75% e Juros de mora selic no valor de R$
1.599.754,56;  Multa administrativa de 1%, limitada à 10% do valor da Declaração de Importação,
no valor de R$ 55.899,60.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório de 1a instância:
Na data de 17 de junho de 2013, o contribuinte MICHELIN ESPÍRITO
SANTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ
39.624.465/0001-59, formalizou consulta sobre classificação fiscal de
mercadorias sob o processo no 12466.722163/2013-81, no âmbito da 7a
Região Fiscal. 2. Indagava sobre a correta classificação fiscal da
mercadoria “pneu modelo CARGO X BIB” que, segundo a autuada, seria
semelhante aos pneus de uso agrícola conhecidos como “espinha de
peixe”.
Pretendia a classificação fiscal NCM/SH no código 4011.61.00, ex-
tarifário 001, o qual reduzia a alíquota de IPI ad valoren para 2%. Os
demais tributos incidentes na importação eram Imposto de Importação
(16%), PIS/PASEP (2%) e COFINS (9,5%). 4. Entretanto, a Solução de
Consulta no 58/2013 SRRF07/DIANA, de 5 de agosto de 2013, decidiu
como correta a classificação dos pneus no código NCM/SH 4011.92.90,
cuja alíquota de IPI era 15% ad valoren. As alíquotas dos demais tributos
são iguais. 5. Da decisão o contribuinte tomou ciência em 06 de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
3
novembro de 2013 e recolheu a diferença de tributos devidos, porém
relativamente apenas às Declarações de Importação (DI) registradas no
período da consulta. 6. O presente Auto de Infração, portanto, visa
lançar a diferença de tributos, multas administrativas e acréscimos
legais relativos às Declarações de Importação registradas pela autuada
antes da formalização do processo de consulta, ou seja, anteriormente a
17 de junho de 2013. 7. No período compreendido entre junho de 2012
e abril de 2013, a autuada registrou um total de 55 Declarações de
Importação nas quais classificou a citada mercadoria no errôneo código
NCM/SH 4011.61.00, ex-tarifário 01, listadas na tabela a seguir: 8.
Através do TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO FISCAL E DE INTIMAÇÃO No
233/2015, de 31/07/2015, o contribuinte em tela foi intimado a
informar se houve retificação nas DI acima, relativamente à classificação
fiscal. 9. Em 21/08/2015 a fiscalização recebeu resposta, tempestiva, na
qual a intimada informou através de sua procuradora que não houvera
sido feita retificação nas DI em comento relativamente ao assunto
classificação fiscal e confirmou que apenas retificara e recolhera os
tributos devidos das DI registradas após o protocolo do retrocitado
processo de consulta.
Nas 55 DI / Adições arroladas na Tabela 01, a autuada declarou as
mercadorias em comento como “PNEUS NOVOS RADIAIS PARA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS TL CARGOXBIB MARCA: MICHELIN”, de medidas
e referências variadas (ver extratos das DI em DOC 05). Reproduzimos
abaixo ilustração retirada do respectivo catálogo da fabricante:
A fiscalização entendeu que a autuada deixou de prestar no campo
descrição da mercadoria das Adições todas as informações necessárias
ao completo entendimento do produto importado, conforme dispõe o
art. 711 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 05/02/2009),
dificultando assim a aplicação do apropriado controle aduaneiro e
levando a divergências no despacho, o que inclusive resultou na
formulação de processo de consulta à RFB. CONCLUSÃO 12. Destarte, a
correta classificação fiscal para os “PNEUS NOVOS RADIAIS PARA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS TL CARGOXBIB MARCA: MICHELIN” é o código
NCM/SH 4011.92.90, de acordo com as regras internacionais de
classificação fiscal de mercadorias adotadas pelo Brasil. 13. Ao utilizar-se
de classificação fiscal outra que não a correta, o contribuinte beneficiou-
se de pagamentos de tributos a menor, acarretando prejuízos ao erário
e à sociedade. 14. Lavrou-se assim auto de infração para cobrança da
diferença de tributos devidos acrescidos dos juros de mora e da multa
de ofício de 75% prevista no art.44, inc I, da Lei no 9.430/96 e ainda da
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
4
multa administrativa prevista no art. 84 caput da Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, c/c art. 69 da Lei no 10.833, de 2003, sobre as
mercadorias classificadas incorretamente nas 55 DI / Adições arroladas
na Tabela 01.
A 4a Turma da DRJ/RJO ao proferir acordão de no 12-101.314 manteve na
integralidade o crédito exigido, argumentando que a reclassificação tarifária é possível em razão
do instituto da revisão aduaneira, bem como esta não consiste em revisão do lançamento e, sendo
assim, as multas aplicadas estariam corretas tendo em vista a insuficiência de pagamento de
tributos em decorrência de declaração inexata e incorreta classificação da NCM.
Intimada da decisão, em 10/10/2018, às fls.511-522, foi interposto recurso
voluntário com os seguintes argumentos: que a revisão aduaneira, no caso, se tratou de
verdadeira alteração de critério jurídico, uma vez que a revisão só foi realizada após consulta feita
pela empresa, além disso, pleiteia a redução da multa aplicada por não se tratar de aplicação do
princípio constitucional ao não confisco.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Não obstante a decisão da DRJ afirmar que as questões relacionadas à classificação
fiscal não foram impugnadas e, por isso estariam preclusas, observo, quando da análise da
impugnação às fls. 66-68 que os argumentos apresentados pela empresa e reforçadas em sede de
recursos voluntário são mais abrangentes que a questão da classificação fiscal em si, tanto é que
que a empresa realizou consulta à fiscalização a respeito da NCM em questão, a fim de dirimir
qualquer receio em aplicar errada classificação fiscal.
Logo, não há matéria a ser discutida sobre a questão da classificação fiscal
justamente porque não se discute neste processo a NCM aplicada, mas tão somente, a
possibilidade de se realizar revisão aduaneira de produtos classificados em DIs já desembaraçadas
e liberadas anteriormente à consulta fiscal realizada pela empresa.
A recorrente sustenta não ser possível a aplicação do instituto da revisão aduaneira
ao caso, por se tratar de aplicação de novo critério jurídico e, portanto, vedado pelo art. 146 CTN.
Contudo, este Conselho já possui súmula tratando do tema. Vejamos:
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
5
Súmula 216: O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório
do lançamento e a realização do procedimento de "revisão aduaneira",
com fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica
"mudança de critério jurídico" vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer
que seja o canal de conferência aduaneira.
Interessante observar que a referida súmula foi aprovada baseando-se nos
seguintes acórdãos precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-006.839, cujos
julgamentos não abordaram especificamente a questão da aplicação instituto da revisão
aduaneira quando já tiver ocorrido verificação física da mercadoria, como ocorre no caso das
parametrizações em canais vermelho e cinza.
Sabe-se que em abril de 2024, este Tribunal Administrativo festejou o lançamento
de turmas especializadas em matéria aduaneira, que seria um marco na prolação de decisões
ainda mais técnicas no âmbito da 3a seção de julgamentos. E, como, de fato é para ser, com o
aprofundamento na matéria aduaneira que esperam destes conselheiros, apresento as devidas
considerações ao caso aqui julgado e a relação com a súmula 216 CARF.
O art. 570 do Regulamento Aduaneiro autoriza ofisco a efetuar a revisão aduaneira
para apurar diferenças eventualmente não apuradas na época da conferência aduaneira.
O despacho aduaneiro de importação não gera nenhuma presunção de aceitação p
or parte do fisco em relação aos dados consignados nas declarações de importação, a não ser que
a conferência aduaneira tenha ocorrido por meio dos canais vermelho ou cinza nos quais a confer
ência é mais rigorosa, inclusive com análise física da mercadoria. Sendo o entendimento desta
relatora que, havendo comprovada verificação física da mercadoria em canais vermelho e/ou
cinza, não poderia haver revisão aduaneira, uma vez que a fundamentação do ato jurídico já
estaria concluída e, portanto, impassível de revisão.
Isso porque não são em todos os casos que a Administração Pública pode rever os
seus atos, bem como, nos casos em que é permitida a revisão, havendo um limite, não podendo
rever seus atos administrativos de forma ilimitada. Com os atos administrativos, direitos são
originados, mas para isso, o ato administrativo deve ser perfeito, pois atos administrativos viciados
não geram direitos.
Sendo assim, a Administração Pública pode anular os seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornam ilegais ou, pode revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, desde que os direitos adquiridos sejam respeitados, cabendo, em todos os casos a
apreciação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário.
Como regra geral, os atos eivados de algum defeito devem ser anulados. A exceção
é que haja convalidação, como positivado na Lei no 9.784/99, sobre o processo administrativo
federal.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
6
Só existe uma finalidade de todo ato público, que é atender ao interesse público. Se
é praticado para atender interesse privado, não se pode corrigir tamanha falha. Quanto ao
motivo, ou este existe, e a ato pode ser válido, ou não existe, e não pode ser sanado. E o objeto,
conteúdo do ato, também não pode ser corrigido com vistas a convalidar o ato, pois aí teríamos
um novo ato, sendo nulo o primeiro.
Levando-se em consideração que no arbítrio a legitimação da decisão estatal ocorre
pela sua mera imposição material, é de se esperar que, no Estado Democrático de Direito, os atos
jurídicos do Estado sejam motivados. Afinal, pressupõe-se que o destinatário do ato administrativo
tenha a oportunidade de compreendê-lo e contestá-lo para que essa decisão possa ser
considerada legítima.
Em se tratando de ato administrativo, há referência à motivação nos seguintes
enunciados da Constituição Federal: art. 93, X; art. 121, § 2o; e art. 169, § 4o. Já no âmbito da
Administração Pública Federal, a motivação do ato administrativo encontra tratamento mais
denso no art. 2o, caput, parágrafo único, no art. 38, § 2o, e no art. 50, ambos da Lei Federal 9.784,
de 29 de janeiro de 1999.
Por óbvio, enquanto cidadão, o administrado tem o direito de conhecer os
elementos fáticos e jurídicos que amparam os atos administrativos, tanto os que atingem
diretamente seus direitos individuais como aqueles que envolvem direitos difusos e coletivos.
Em regra, os atos administrativos eivados de vício de motivação são convalidáveis,
haja vista ele não atingir o conteúdo do ato administrativo. Especialmente, quando há vinculação
quanto ao motivo, na qual se mostra viável expor posteriormente os pressupostos de fato e de
direito que autorizaram ou impuseram a expedição do ato. A invalidade em apreço é corrigida por
intermédio de outro ato administrativo, no qual há a exteriorização formal do motivo. O que não
pode haver é que esse novo ato administrativo que vise a correção de outro ato, inove em seus
critérios, senão teríamos uma verdadeira burla a fundamentação jurídica.
Na seara fiscal, observamos art. 146 do Código Tributário Nacional, que garantiria
justamente a segurança jurídica que se espera dos atos administrativos.
Deixo registrado que, em regra, o entendimento adotado por esta julgadora é o
seguinte: se houve verificação física em canais vermelho e/ou cinza, com liberação da mercadoria
por ATO MOTIVADO, não haveria possibilidade de revisão aduaneira com alteração do critério
jurídico, uma vez que só seria possível um novo ato administrativo que exteriorizasse os critérios
formais adotados no ato anterior, nunca um que inovasse em suas fundamentações, exatamente
como verifico neste caso concreto.
Dentre as declarações de importações que foram revisadas, observo que diversas
inicialmente foram parametrizadas em canal verde, na prática, não foram alvo de uma fiscalização
efetiva da fiscalização e, portanto, estão abrangidas pelo instituto da revisão aduaneira e
perfeitamente aplicáveis à súmula CARF.216.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
7
Contudo, as DIs anteriormente parametrizadas em canal vermelho (identificadas no
anexo 3 do pedido de consulta), não poderiam ser revisadas justamente por já terem sido
fiscalizadas fisicamente e liberadas através de ato motivado da administração pública, e, por isso,
já consubstanciou em ato jurídico perfeito. Logo, não seria possível alterá-lo após a consulta
realizada pela empresa.
No que tange à aplicação da multa esta, em verdade, está em consonância o
disposto o art. 44 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.433/2007, perfeitamente
aplicável ao caso.
Isto posto, voto por conceder parcial provimento ao recurso no sentido de afastar a
aplicação do instituto da revisão aduaneira, bem como a multa aplicada, apenas para as DIs
anteriormente parametrizadas em canal vermelho, mantendo nos demais mais casos o auto de
infração.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, redator designado
Tendo o colegiado decidido, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso
Voluntário, contrariando o entendimento da i. relatora, que dava parcial provimento ao Recurso
Voluntário para “afastar a aplicação do instituto da revisão aduaneira, bem como a multa
aplicada, apenas para as DIs anteriormente parametrizadas em canal vermelho”, coube a mim a
elaboração do voto vencedor, o que passo a fazer em sucessivo.
Conforme se observa, a i. Relatora, no início de seu voto, sustentando a
possibilidade de aplicação do instituto da revisão aduaneira, invoca a Súmula CARF no 216, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 216
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Não obstante, observando que os acórdãos precedentes que sustentaram a referida
súmula (9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346 e 9303-006.839) “não abordaram
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
8
especificamente a questão da aplicação instituto da revisão aduaneira quando já tiver ocorrido
verificação física da mercadoria, como ocorre no caso das parametrizações em canais vermelho e
cinza”, a i. Relatora enveredou por uma linha de argumentação que culminou na conclusão de que
“as DIs anteriormente parametrizadas em canal vermelho (identificadas no anexo 3 do pedido de
consulta), não poderiam ser revisadas justamente por já terem sido fiscalizadas fisicamente e
liberadas através de ato motivado da administração pública, e, por isso, já consubstanciou em ato
jurídico perfeito”.
Minha divergência em relação ao voto da i. Relatora está no fato de que a Súmula
CARF no 216 é expressa quando diz que o procedimento de “revisão aduaneira” não implica
"mudança de critério jurídico", qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Em outras palavras, a Súmula CARF no 216 deixa clara a possibilidade de realização
do procedimento de “revisão aduaneira” em relação a declarações de importação parametrizadas
para qualquer canal de conferência aduaneira, inclusive para o canal vermelho e para o canal
cinza.
E não procede a observação feita pela i. Relatora de que os acórdãos precedentes
que sustentaram a Súmula CARF no 216 não abordaram a questão que envolve o canal vermelho
de conferência aduaneira.
Se olharmos o Acórdão 9303-014.438, veremos que o i. Relator, se utilizando das
razões de decidir da decisão recorrida como se dele fossem, expressamente deixou consignado
que “o desembaraço aduaneiro das DI ainda que submetidas a canal amarelo, vermelho ou cinza,
não tem o efeito de lançamento, mas de liberação da mercadoria e, nessa condição, não
representa critério jurídico, conforme previsto no art. 146 do CTN”, conforme podemos ver no
excerto a seguir reproduzido:
Recurso Especial do Sujeito Passivo
E também não há que se falar em alteração de critério jurídico, tal como pretende
o sujeito passivo.
Como já mencionado, é consabido que despacho aduaneiro de importação se
constitui apenas em uma etapa inicial e precária de conferência das mercadorias
importadas, sua classificação fiscal, valor aduaneiro e tudo o mais o que diga
respeito à importação que está sendo processada.
Como se sabe, o enorme volume de importações processadas diariamente num
país de proporções continentais como o Brasil não poderia ser conferido à
exaustão e em caráter definitivo por ocasião do ingresso dessas mercadorias no
território nacional, sob pena de grave prejuízo ao próprio importador e a toda
economia interna.
Não é por outra razão que a legislação aduaneira prevê expressamente a revisão
de todas as informações e conclusões adotadas no curso do despacho pela
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
9
Fiscalização Federal, não fazendo qualquer tipo de distinção (frise-se) ao canal de
parametrização da importação.
Outrossim, como destacou a decisão recorrida, certos requisitos devem
necessariamente ser observados para que fale em alteração de critério jurídico.
Pela clareza como o tema foi abordado, e por adentrar com propriedade em
certas particularidades do caso concreto, reproduzo excerto do voto no qual a
matéria é abordada, adotando, a exemplo do que fiz linhas acima, seus
fundamentos como se meus fossem.
II. 1 Da Mudança de Critério Jurídico
(...)
A recorrente ainda alegou que passara, inclusive, por outras verificações
físicas em procedimentos de importação que caíram no canal vermelho. No
entanto, as classificações fiscais e o tratamento dado ao recolhimento do
direito
antidumping
foram
respeitados
pelas
autoridades
fiscais
responsáveis pelo controle aduaneiro dessas mercadorias. São exemplos as
importações
amparadas
pelas
DI
n°
1107117048,1108090135
e
1103863551.
Conforme anteriormente demonstrado, o desembaraço aduaneiro das DI
ainda que submetidas a canal amarelo, vermelho ou cinza, não tem o
efeito de lançamento, mas de liberação da mercadoria e, nessa condição,
não representa critério jurídico, conforme previsto no art. 146 do CTN.
(...) (grifei)
Mais explícita ainda é a abordagem feita no Acórdão 9303-014.439, que traz como
subsídio o entendimento hoje assentado no STJ de que “a legislação que rege a matéria não
vincula o direito do fisco de proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a
determinado tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais
sejam, canais de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza”.
Observe-se que o i. Relator desse Acórdão 9303-014.439 expressamente sustenta
que não há “limitação à “revisão aduaneira” em função do canal de conferência para o qual foi
selecionada a declaração de importação, nem no Brasil, nem nos tratados internacionais que
espelham as melhores práticas aduaneiras internacionais (AFC/OMC e CQR/OMA, ambos já
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, respectivamente, pelos Decretos 9.326/2018 e
10.276/2020)”.
Reproduzo, a seguir, excertos do voto condutor:
(...)
Hoje, com uma melhor compreensão do papel das Aduanas, no Brasil e no
mundo, no despacho aduaneiro, de dar celeridade à liberação das mercadorias,
deixando para verificar depois do desembaraço (em auditorias a posteriori, aqui
denominadas de “revisão aduaneira”) tópicos que não sejam, por exemplo,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
10
impeditivos das importações, está mais claro que a “revisão aduaneira” é
conforme as normas nacionais e internacionais, para todos os canais de
conferência.
Essa visão moderna do papel das Aduanas é assentada e unânime, hoje, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas duas turmas competentes para análise do
tema:
“(...) DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAIS VERMELHO E AMARELO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. (...)
(...) 2. Conforme estabelece o art. 638 do Decreto n. 6.759/2009 -
Regulamento aduaneiro -, “revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada,
após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos
e dos de mais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de
benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador
na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação”.
3. A legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de
proceder à revisão da regularidade do pagamento dos impostos a
determinado tipo de canal de conferência aduaneira ao qual a mercadoria
foi submetida, quais sejam, canais de parametrização verde, amarelo,
vermelho ou cinza, nos termos da Instrução Normatiza SRF n. 680/2006.
Precedentes. (REsp n. 1.826.124/SC, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, unânime, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022) (grifo
nosso)
“(...) REVISÃO ADUANEIRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N.
6.759/2009 (RA-2009) DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 51, 52, 54, DO DECRETO-LEI
37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO CTN. APLICABILIDADE DA SÚMULA
N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA AS DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO (ART. 147,
DO CTN), OU SEJA, DECLARAÇÕES REGISTRADAS DURANTE A VIGÊNCIA DO
DECRETO N. 91.030/85 (RA-85).
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o
registro da "Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66),
passa pela "Conferência Aduaneira" nos chamados canais "Verde",
"Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21,
da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço Aduaneiro" onde se
libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n. 37/66) e pode
ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco) anos, em
razão da homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira")
prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n.
6.759/2009 - RA2009).
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
11
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no
procedimento de "Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-
Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009
(RA-2009) que permitem a reclassificação fiscal da mercadoria na NCM. Sua
autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art. 149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço
Aduaneiro" e a "Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode
se dar 5 (cinco) anos depois, tendo em vista a condição resolutória prevista
tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, quanto no art. 150, §4o, do CTN, e
no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que adotaram a
sistemática do lançamento por homologação.
5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do
Decreto n. 6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento
de "Revisão Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da
sistemática de lançamento por homologação (art. 638, do Decreto
6.759/2009). Precedentes: REsp. n. 1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18.11.2014; REsp. n.
1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n.
1.251.664/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira"
("Verde", "Amarelo", "Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em
lançamento efetuado no ato de "Conferência Aduaneira" se houver a
apresentação da Manifestação de Inconformidade a que se refere o art. 42,
§2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo esse lançamento, as
retificações de informações constantes da Declaração de Importação - DI
são atos praticados pelo próprio contribuinte na condição de
"autolançamento", dentro da sistemática de lançamento por homologação,
apenas se cogitando da incidência do art. 146, do CTN (modificação de
"critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa"), se esses atos
se deram em razão de orientação expressa dada pelo fisco no momento de
sua feitura que há de ser comprovada nos autos. (REsp n. 1.576.199/SC,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, unânime,
julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021) (grifo nosso)
Aliás, apesar de não haver referência expressa a regulações internacionais nas
decisões do STJ, a corte alinhou-se à postura internacionalmente adotada, e
recomendada por tratados internacionais que espelham as melhores práticas em
matéria aduaneira, como a Convenção de Quioto Revisada, da Organização
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
12
Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e o Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da
Organização Mundial do Comércio (AFC/OMC).
Em sintonia com o aqui disposto, a CQR/OMA estabelece, no Capítulo 6 do Anexo
Geral, que o “...controle aduaneiro limitar-se-á ao necessário para assegurar o
cumprimento da legislação aduaneira” (norma 6.2), e que na execução de tal
controle, as aduanas “...deverão utilizar métodos de gestão do risco” (norma 6.3)
para “...determinar as pessoas e as mercadorias, incluindo os meios de transporte,
a verificar, bem como a amplitude de tal verificação” (norma 6.4), tratando ainda
da importância de “...controles baseados em auditorias” (norma 6.6).
E o AFC/OMC endossa essa filosofia das aduanas modernas, ficando clara, no
texto dos arts. 7.3 (“Separação entre a liberação dos bens e a determinação final
dos direitos aduaneiros, tributos e encargos”) e 7.6 (“Estabelecimento e
publicação do tempo médio de liberação”, que chega a mencionar a metodologia
da OMA) a ideia de celeridade na liberação, mediante gestão de risco, o que é
reforçado pelo art. 7.4.3: “Cada Membro concentrará o controle aduaneiro e, na
medida do possível, outros controles de fronteira relevantes, sobre cargas de alto
risco, e tornará mais ágil a liberação de cargas de baixo risco”. Por óbvio, essa
liberação rápida, inclusive de cargas de baixo risco, pressupõe trabalho
complementar de fiscalização posterior à liberação, o que é garantido pelo art. 7.5
(“Auditoria pós-despacho aduaneiro”), no qual a primeira parte (art. 7.5.1) já
deixa evidente o casamento entre agilidade no desembaraço e auditorias a
posteriori: “Com vistas a tornar mais ágil a liberação dos bens, cada Membro
adotará ou manterá mecanismo de auditoria posterior ao despacho aduaneiro
para assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aduaneiros aplicáveis”.
Não há, assim, limitação à “revisão aduaneira” em função do canal de conferência
para o qual foi selecionada a declaração de importação, nem no Brasil, nem nos
tratados internacionais que espelham as melhores práticas aduaneiras
internacionais (AFC/OMC e CQR/OMA, ambos já incorporados ao ordenamento
jurídico brasileiro, respectivamente, pelos Decretos 9.326/2018 e 10.276/2020).
(...)
Assim, tendo a Súmula CARF no 216 expressamente afirmado, com base em
precedentes que enfrentaram a matéria, a possibilidade de realização do procedimento de
“revisão aduaneira” em relação a declarações de importação parametrizadas para qualquer canal
de conferência aduaneira, não vejo como afastar a aplicação da referida súmula no presente caso,
conforme propõe a i. Relatora.
Diante do exposto, divergindo da i. Relatora, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.541 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720043/2016-92
13

Fl. 587
DF CARF MF
Original